Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que determinou a penhora de valores em sua conta bancária, em razão do descumprimento da obrigação contida na sentença. O recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo.
2. O título executivo judicial (Acórdão no 1235233) determinou que o banco réu limite os descontos decorrentes de empréstimos consignados e pessoais com débito em conta a, no máximo, 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da autora, excluídas as parcelas de natureza compulsória.
3. Recurso redistribuído a esta Relatoria, nos termos do art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do Relator prevento, Exmo. Des. Getúlio Vargas de Moraes Oliveira (autos no 0706206-02.2019.8.07.0018), na data da redistribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o executado cumpriu a obrigação de limitar os descontos decorrentes dos empréstimos firmados pela exequente; e, em caso negativo, (ii) se é devida a penhora nas contas do agravante para restituição dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de mérito faz coisa julgada e tem força de lei entre as partes, conforme o art. 503 do CPC. Por isso, a execução deve se ater ao que foi decidido no título judicial.
6. Nos termos do título executivo, o cumprimento da obrigação de limitar os descontos decorrentes de empréstimos firmados com o executado deve desconsiderar os descontos de natureza obrigatória, como o imposto de renda e a contribuição para a seguridade social.
7. Os empréstimos consignados contratados com outras instituições financeiras não são descontos obrigatórios, razão pela qual integram a renda bruta da agravada.
8. A limitação prevista no título executivo alcança apenas os descontos decorrentes dos empréstimos firmados entre a agravante e a agravada. Por essa razão, não devem ser considerados, para fins de apuração do percentual da renda comprometida, os descontos de natureza diversa efetuados na conta bancária da agravada, como aqueles oriundos da utilização do cheque especial.
9. Entre agosto de 2024 e janeiro de 2025, verifica-se que, em determinados meses, os descontos superaram o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da agravada. Contudo, o agravante demonstrou que o descumprimento ocorreu de forma involuntária, em razão de erro técnico, o qual foi corrigido, e procedeu, ainda, à devolução dos valores descontados indevidamente.
10. Cumprida a obrigação contida no título executivo, descabe a determinação de penhora para restituir os valores.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.